Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ANATOCISMO. PREJUDICADO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTA DE 10% E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DE 10% (ART. 523, §1a, CPC). DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual acolhida em parte a impugnação, reconhecido anatocismo nos cálculos apresentados pelo exequente/agravante e decotado parte do valor executado. A Contadoria de Justiça examinou a decisão que homologou o Laudo Pericial pela qual fixada como devida a quantia de R$ 5.946.038,35. O perito judicial esclareceu que o procedimento correto para o cálculo do valor devido apresentado pelo exequente/agravante “seria somente aplicar o coeficiente de atualização do principal sobre a parcela de juros contidas na conta homologada, somando os juros anteriores, atualizados, aos juros do novo período, ambos posicionados na mesma data final, junho/2022”. E concluiu pelo anatocismo. Assim, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada pela qual determinada a exclusão da capitalização dos juros na forma composta.

2. Prejudicada a análise do pedido subsequente referente à condenação da executada/agravada no pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente (art. 523, §1o, CPC).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.